Tribunal: TJES
Processo: 5007419-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007419-71.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TOO SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº:
5007419-71.2025.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS:
UEUDES FERREIRA DE ARRUDA e BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
TOO SEGUROS S.A.

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. SEGURO PRESTAMISTA E DE VIDA. ASSINATURA CONCOMITANTE AO CONTRATO PRINCIPAL. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO E COMPROVADO. COBRANÇA LÍCITA (TEMA 958/STJ). JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA (1,5X) A MÉDIA DO BACEN. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL INOCORRENTE. MERO DISSABOR PATRIMONIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Da Venda Casada de Seguros:
A contratação de seguros prestamista e de vida no exato momento da formalização do contrato principal de financiamento (mesmo minuto), conforme evidenciado pelos registros de assinatura eletrônica, retira do consumidor a real liberdade de escolha, configurando a prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC). Restituição do prêmio devida. Sentença mantida no ponto.

Da Tarifa de Avaliação do Bem:
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958), pacificou o entendimento de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado. Demonstrada nos autos a efetiva prestação do serviço por parte da instituição financeira, afigura-se lícita a cobrança. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

Dos Juros Remuneratórios:
Caracteriza-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando o percentual pactuado (2,69% a.m.) for superior a uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período e modalidade da operação (1,76% a.m.). Reconhecida a onerosidade excessiva, impõe-se a limitação dos juros à taxa média do BACEN, com a devolução simples do indébito, admitida a compensação com eventual saldo devedor. Sentença reformada no ponto.

Dos Danos Morais:
A mera estipulação de juros remuneratórios abusivos ou a cobrança indevida de encargos contratuais, desacompanhada de desdobramentos gravosos que maculem os direitos da personalidade do consumidor, como a negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não gera dano extrapatrimonial indenizável, configurando mero dissabor do cotidiano. Sentença mantida.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por UEUDES FERREIRA DE ARRUDA em face do BANCO PAN S.A. E TOO SEGUROS S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que celebrou o referido contrato com o Banco Pan S.A., mas alegou ter sido submetida a práticas abusivas e cobranças indevidas no momento da contratação. Especificamente, sustentou a abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato (2,69% a.m.), argumentando que este percentual supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, que seria de aproximadamente 1,76% a.m.. Além disso, denunciou a ocorrência de "venda casada", apontando a imposição de um "Seguro Prestamista + Vida, Seguro RCF" no valor de R$ 2.285,00 e a cobrança de uma "Tarifa de Avaliação" no valor de R$ 650,00. Aduziu que tais encargos foram incluídos sem seu conhecimento, autorização prévia ou comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação, onerando excessivamente a dívida. Diante dos fatos narrados, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais para adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, a declaração de nulidade das cobranças referentes ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação, a condenação das rés à repetição do indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 4.570,00 a título de seguro e R$ 1.300,00 referente à tarifa de avaliação e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em sede de contestação, o requerido BANCO PAN S.A. sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e a falta de interesse processual. No mérito, alegou a regularidade e validade do negócio jurídico celebrado. Narrou que a contratação do financiamento ocorreu de forma transparente, digital e mediante livre manifestação de vontade da parte autora, que teve acesso prévio a todas as condições contratuais, incluindo taxas e tarifas, anuindo com elas através de assinatura eletrônica certificada (com geolocalização e biometria/selfie). Negou a ocorrência de "venda casada". Afirma que a contratação do seguro é facultativa e foi realizada em termo apartado, com opção clara dada ao consumidor no momento da formalização. Ressaltou que o autor estava ciente da cobertura e do prêmio, discriminados no CET, e que a adesão garante proteção financeira ao contratante. Defendeu a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, prevista expressamente na Cédula de Crédito Bancário (cláusula 2.1). Argumentou que a tarifa remunera o serviço efetivo de vistoria e análise das condições do veículo dado em garantia, procedimento essencial para a segurança da operação de crédito e mitigação de riscos. Sustentou que, sendo o contrato válido e as cobranças lícitas, não há que se falar em restituição de valores. Subsidiariamente, argumentou a impossibilidade de repetição em dobro, invocando a ausência de má-fé e a ocorrência de engano justificável, nos termos do art. 42 do CDC. Alegou que a situação narrada configura, no máximo, mero aborrecimento cotidiano ou dissabor contratual, incapaz de violar direitos da personalidade. Defendeu que agiu no exercício regular de direito ao cobrar os encargos pactuados, inexistindo ato ilícito ou nexo causal que justifique o dever de indenizar. Diante do exposto, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais, defendendo a manutenção integral do contrato e das cobranças realizadas.

Já a requerida TOO SEGUROS S.A., em sua contestação, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a validade e regularidade da contratação do seguro, rechaçando a tese de "venda casada". Afirmou que o seguro prestamista não foi imposto como condição para o financiamento. Alegou que a contratação ocorreu mediante termo de adesão apartado, com assinatura eletrônica validada por biometria facial (selfie) e geolocalização, garantindo a ciência e a liberdade de escolha do consumidor. Sustentou que foi oportunizada à parte autora a escolha de contratar ou não o seguro, bem como a possibilidade de fazê-lo com outra seguradora, inexistindo condicionamento do crédito à aquisição do produto securitário. Defendeu que o prêmio do seguro foi cobrado de forma lícita, correspondendo à cobertura contratada que visa proteger o próprio segurado e seus herdeiros em casos de sinistro (morte, invalidez ou desemprego), não havendo que se falar em cobrança indevida. Argumentou que, sendo a contratação válida e o serviço disponibilizado (risco coberto), o prêmio é devido. Subsidiariamente, caso haja condenação, requereu que a restituição seja na forma simples, ante a ausência de má-fé (engano justificável), afastando a aplicação do art. 42 do CDC. Aduziu que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento, sem capacidade de ofender os direitos da personalidade da parte autora. Ressaltou que agiu no exercício regular de direito e que não houve ato ilícito ensejador de reparação civil. Ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais, reconhecendo-se a validade do seguro contratado. Subsidiariamente, requereu que eventual restituição se dê de forma simples e que seja afastada a condenação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do

CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a ressarcirem à parte requerente o valor pago a título de “Seguro”, ou seja, R$ 4.570,00 (quatro mil quinhentos e setenta reais), já em dobro, acrescido dos seguintes consectários legais:

-
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data de assinatura do contrato], Súmula 43/STJ) até a data da citação.

-
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR a
primeira parte requerida
, Banco Pan S.A., a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de “Avaliação”, ou seja, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), já em dobro, acrescido dos seguintes consectários legais:

-
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data de assinatura do contrato], Súmula 43/STJ) até a data da citação.

-
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 18074681, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a sentença equivocadamente considerou a taxa de juros contratual de 2,69% a.m. (37,48% a.a.), próxima à média de mercado (apontada pelo juízo como 1,94% a.m.). Sustenta que a média real do Banco Central para a época da contratação (fevereiro de 2025) era de 1,76% a.m. (23,30% a.a.). Defende que a taxa aplicada supera em mais de uma vez e meia a média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e vantagem exagerada da instituição financeira, o que impõe a revisão contratual à luz do CDC e da jurisprudência do STJ. Alega que a conduta dos réus ultrapassou o mero dissabor. Sustenta que a imposição de "venda casada" de seguros, a cobrança por serviço de avaliação não prestado e a estipulação de juros abusivos configuram falha grave na prestação do serviço e má-fé. Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor, argumentando que foi forçado a buscar o Judiciário para resolver abusos que deveriam ter sido sanados administrativamente, sofrendo desgaste, frustração e violação de sua dignidade. Requer a reforma da sentença para fixar indenização de caráter punitivo-pedagógico. Diante do exposto, pugna pela reforma parcial da sentença para revisar a taxa de juros remuneratórios do contrato para a média de mercado (1,76% a.m.), com a consequente restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Também irresignado com a sentença proferida no ID. nº 18074681, o requerido BANCO PAN S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a lisura da contratação, realizada de forma digital com validação por biometria e geolocalização. Sustenta que o contrato de adesão é válido, não havendo qualquer vício de consentimento (erro, dolo ou coação) que macule a manifestação de vontade da parte autora, que teve prévio acesso a todas as condições. Argumenta que a cobrança da tarifa de avaliação é lícita e está expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário (cláusula 2.1). Defende que o encargo remunera um serviço efetivamente prestado (vistoria do bem), essencial para aferir a garantia fiduciária e mitigar riscos da operação, não havendo abusividade ou onerosidade excessiva. Afirma que a contratação do seguro prestamista foi facultativa e realizada em termo apartado, com opção clara dada ao consumidor. Rejeita a tese de "venda casada", apontando que o valor foi discriminado no CET e que o autor aderiu livremente à apólice, estando coberto durante a vigência. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, insurge-se veementemente contra a repetição do indébito em dobro. Invoca o art. 42 do CDC para sustentar que a devolução dobrada exige a comprovação de má-fé, o que não teria ocorrido no caso. Alega que a cobrança decorreu de cláusula contratual vigente (engano justificável), devendo eventual restituição ocorrer, no máximo, na forma simples. Diante do exposto, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação à repetição de indébito e reconhecendo-se a legalidade das cobranças pactuadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Recursos Inominados interpostos pelas partes. A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de seguros, da tarifa de avaliação do bem, à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios e à configuração de danos morais.

a) Dos Seguros Prestamista e de Vida (Venda Casada)

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da cobrança dos seguros embutidos no financiamento. Analisando detidamente os instrumentos contratuais carreados aos autos, verifica-se que a "Proposta de adesão - PAN Protege Vida" e a "Proposta de adesão - PAN Protege Proteção Financeira"
foram assinadas eletronicamente de forma simultânea à contratação do crédito.

Os registros de log demonstram que as assinaturas ocorreram em 28/02/2025, exatamente às
11:08:40
e
11:08:46
, respectivamente.
A formalização dos seguros no mesmo minuto do contrato principal evidencia a ausência de real poder de escolha por parte do consumidor
, caracterizando a prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC). Destarte,
a sentença deve ser mantida
neste ponto, restando escorreita a condenação à restituição dos prêmios cobrados.

b) Da Tarifa de Avaliação do Bem

No que tange à "Tarifa de Avaliação", o juízo
a quo
havia julgado a cobrança irregular. Contudo, compulsando as provas documentais apresentadas pela instituição financeira, denota-se que
foi devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço
de avaliação do veículo dado em garantia.

Atendendo ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958), a cobrança da referida tarifa é lícita quando o serviço é efetivamente prestado, não havendo onerosidade excessiva. Logo, o recurso da instituição financeira merece provimento neste aspecto, devendo a sentença ser
reformada
para julgar improcedente o pedido de restituição da Tarifa de Avaliação de R$ 650,00.

c) Dos Juros Remuneratórios

O autor recorre alegando a abusividade da taxa de juros pactuada. O contrato entabulado entre as partes estipulou juros remuneratórios de
2,69% ao mês
(37,48% ao ano).

Conforme consulta aos dados históricos do Banco Central do Brasil para operações de crédito equivalentes ("Pessoa Física - Aquisição de veículos - Pré-fixado") no período da contratação (fevereiro de 2025), a taxa média de mercado era de
1,76% ao mês
.

A jurisprudência pátria, amparada pelo STJ, consolidou o entendimento de que a abusividade resta configurada quando a taxa contratada ultrapassa o limite de
uma vez e meia (1,5x)
a taxa média do BACEN. Realizando o cálculo aritmético sobre a média do período (1,76% x 1,5), o limite aceitável seria de
2,64% ao mês
. Sendo a taxa aplicada no contrato (2,69%) superior a este limite balizador, resta flagrante a abusividade e a onerosidade excessiva impingida ao consumidor. A sentença deve ser
reformada
neste ponto para limitar os juros remuneratórios à taxa média do BACEN (1,76% a.m.), condenando o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, admitida a compensação com o saldo devedor.

d) Dos Danos Morais

Por fim, no tocante aos danos morais pretendidos pelo autor,
não há dano moral
a ser reconhecido. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples cobrança de encargos abusivos ou o mero descumprimento contratual, desacompanhados de maiores reflexos, não geram lesão a direitos da personalidade. Trata-se de mero dissabor patrimonial. Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos inominados interpostos e:

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO PAN S.A.
, reformando a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição da "Tarifa de Avaliação", reconhecendo a legalidade da cobrança face à comprovação da prestação do serviço.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor UEUDES FERREIRA DE ARRUDA
, reformando a sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados (2,69% a.m.), determinando a sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (1,76% a.m.), com a consequente restituição simples do indébito (valores pagos a maior),
autorizada a compensação com eventual saldo devedor vincendo.
O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial de ambos os recursos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)